Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), ARLI DE SOUZA PEREIRA - CPF: 304.629.911-72 (AGRAVADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL
– PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES (ART. 357, §1 DO CPC) – NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravo de instrumento interposto em 15/04/2025 contra decisão publicada em 21/10/2024 é intempestivo, pois extrapola o prazo de 15 dias úteis estabelecido pelo Código de Processo Civil.

A interposição de "Petição de Esclarecimentos e Ajustes" não suspende nem interrompe o prazo recursal, pois configura mero pedido de reconsideração, sem previsão legal para tal efeito. Desse modo, o recurso não preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012380-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A

AGRAVADO: ARLI DE SOUZA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
Dr. Edson Carlos Wrubel Junior
, lançada nos autos da Ação Indenizatória n. 1000678-52.2022.8.11.0096, ajuizada por
ARLI DE SOUZA PEREIRA
, que, em despacho saneador, rejeitou as prejudiciais de mérito arguidas pela ora apelante, consistentes em prescrição e decadência, e determinou a realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que houve a celebração de escritura pública de desapropriação amigável em 08/07/2016, com a devida quitação pela parte autora quanto ao imóvel desapropriado, não havendo alegação de vício de consentimento, o que ensejaria a decadência do direito do agravado de reclamar por qualquer valor relacionado ao negócio realizado, nos termos do art. 179 do Código Civil.

Sustenta que mesmo que se considere o prazo de quatro anos do art. 178 do Código Civil, o direito também estaria decaído em 08/07/2020, uma vez que a presente ação somente foi ajuizada em 27/10/2022.

Afirma que a pretensão do agravado é de reparação civil, consistente em indenização por danos emergentes e lucros cessantes, cuja prescrição é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com termo inicial em 08/07/2016, quando da desapropriação amigável, ou, alternativamente, em 24/01/2019, data do enchimento do reservatório, de modo que, em ambos os casos, a pretensão estaria prescrita quando do ajuizamento da demanda em 27/10/2022.

Entende que o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que o prazo prescricional para pretensão indenizatória, em casos como o dos autos, é trienal, e que o termo inicial é a violação do direito ou a ciência inequívoca do dano, de acordo com o art. 189 do Código Civil.

Mensura que a manutenção da decisão agravada causará dano processual e econômico, pois foi deferida a produção de prova pericial, o que poderá acarretar atos instrutórios desnecessários e custos irreversíveis, tornando imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspensão da marcha processual até o julgamento final do recurso, em atenção aos requisitos do art. 300 do CPC.

A par desses argumentos, liminarmente, requer
“[...] seja concedido efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.”
(sic)

No mérito pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a prescrição da pretensão indenizatória da parte autora, julgando extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 27/04/2025, conforme Id. 282906391.

Contraminuta em Id. 286691851, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, sustentando que a interposição foi intempestiva. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 281497878.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que, em despacho saneador, rejeitou as prejudiciais de mérito arguidas pela ora apelante, consistentes em prescrição e decadência, e determinou a realização de prova pericial.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“1. Trata-se de ação indenizatória promovida por Arli de Souza Pereira em face de Companhia Energética Sinop S/A, ambos qualificados.

A parte autora afirma na inicial, em síntese, que era proprietária de um imóvel rural de 257,6931 hectares, que foi reduzida para 116,7778 hectares após a desapropriação em favor da parte ré, em julho de 2016. Aduz que, após o enchimento do reservatório da UHE de Sinop, em 2019, o aumento do nível de água impediu que o autor percorresse o caminho até sua propriedade como fazia antes. Alega que a ré assumiu a responsabilidade de mitigar os impactos ambientais no imóvel do autor e de seus vizinhos. Informa que, com o ocorrido, o imóvel foi desvalorizado, o custo de produção e de transporte dos produtos agrícolas aumentou, bem como o tempo de transporte por estradas e por balsa.

Em razão do exposto, pediu a condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes, em R$ 48.000,00 por cada ano do empreendimento; indenização pelo acréscimo de tempo de trajeto até a propriedade, no valor de R$ 25.090,90 por ano; e indenização pela desvalorização do imóvel, em valor a ser apurado em perícia.

[...]

6. Das prejudiciais de mérito

A parte ré argumenta que decaiu o prazo para que o autor reclamasse pelos efeitos da escritura pública de desapropriação do imóvel e que prescreveu a pretensão de reparação civil, uma vez que o autor ajuizou a ação após mais de três anos dos danos narrados na inicial.

As prejudiciais de mérito devem ser rejeitadas.

Não há falar em prazo decadencial para rediscussão da escritura pública de desapropriação, uma vez que, como a própria parte autora destaca, o litígio não diz respeito à área indenizada, mas sim às consequências decorrentes do uso do imóvel pela parte ré e eventual direito de indenização correspondente.

Também não há falar em decurso do prazo prescricional para pleitear a indenização. Conforme relatado na inicial, e não contestado pela defesa, os danos se iniciaram após a formação do lago da Usina Hidrelétrica de Sinop, iniciada em 2019, e que demorou cerca de 120 dias.

A parte ré juntou, ao id. 165648549, termo de autorização para enchimento do reservatório e testes, datado de 24/1/2019 e com validade até 19/1/2020.

Já ao id. 165648560, acostou relatório técnico indicando os passos realizados para funcionamento da usina. Consta, às fls. 16/17, informação de monitoramento do enchimento e da estabilização dos reservatórios, sendo que o último relatório data de 25/7/2019.

Assim, embora não se possa precisar o início dos problemas relatados pela parte autora, é certo que, em 25/7/2019, a UHE ainda estava em processo de enchimento e análise dos níveis de água.

Considerando que o prazo prescricional para pleitear a reparação civil é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil, e que a presente demanda foi ajuizada em 7/6/2021 (id. 102555917), não há falar em decurso do prazo prescricional.

Sendo assim,
rechaço
as prejudiciais de mérito.

7.
Superadas as questões iniciais,
declaro saneado o processo
, passando à organização de sua instrução.

8.
É incontroverso que, no ano de 2016, ocorreu desapropriação parcial do imóvel da parte autora em favor da ré; e, no ano de 2019, o enchimento dos
reservatórios de água da usina hidrelétrica
.

Nos termos do artigo 357, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fixo
como pontos controvertidos:

a) Se, com o enchimento dos reservatórios de água da usina hidrelétrica, houve encravamento do imóvel do autor ou dificuldade de transporte. Meios de prova admitidos: documental, oral e pericial. Ônus: autor (art. 373, I, CPC – fato constitutivo do seu direito).

b) Se a parte ré cumpriu as obrigações relacionadas à estrutura viária e limites da usina hidrelétrica. Meios de prova admitidos: documental e pericial. Ônus: ré (art. 373, II, CPC – fato desconstitutivo do direito do autor).

c) Se a conduta da parte ré causou os danos narrados na petição inicial. Meios de prova admitidos: documental, oral e pericial. Ônus: autor (art. 373, I, CPC – fato constitutivo do seu direito).”
(Id. 187743591 – Autos de origem)

Pois bem. Preliminarmente, a parte agravada aduz que o recurso de agravo de instrumento não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade, ante a alegada interposição extemporânea.

Compulsando os autos na origem, verifico que a decisão saneadora de Id. 172376550 foi publicada em
21/10/2024
.

Optando, pela via prevista no art. 357, §1º do CPC, a parte agravante suscitou ajustes na decisão saneadora, conforme petição acostada no Id. 173714096, juntada em
28/10/2024
.

Em
25/01/2025
(Id. 181315003), o Magistrado de piso manteve a decisão saneadora por seus próprios fundamentos, indeferindo os pleitos da petição de ajustes.

Desta decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração (Id. 182769865), sendo estes, rejeitados em Id. 187743591 (decisão publicada em
25/03/2025
), advindo, desta última, o presente agravo de instrumento, interposto em
15/04/2025
.

Dispõe a legislação processual civil que:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Ressai dos autos que, iniciado o prazo de 15 (quinze) dias úteis em
22/10/2024
, o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em
15/04/2025
(Id. 281338387), extrapolando o prazo final que se deu em
12/11/2024
.

Logo, considerando que a decisão objurgada foi publicada em
21/10/2024
, tem-se por evidente que a interposição do
presente agravo de instrumento em
15/04/2025
extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ademais, importa mencionar que a petição de “Esclarecimentos e Ajustes” configura nítido pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal, por ausência de previsão legal no art. 357, §1º, do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL POR PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de petição de “Esclarecimentos e Ajustes”, tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar o prazo para interposição de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é intempestivo, pois foi interposto mais de nove meses após o término do prazo legal de 15 dias úteis, contado da publicação da decisão agravada.

4. A petição de “Esclarecimentos e Ajustes” configura nítido pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal, por ausência de previsão legal no art. 357, §1º, do CPC.

5. A interpretação extensiva para conferir efeito suspensivo ou interruptivo ao pedido de esclarecimentos é vedada.

6. Inexistem contradição ou erro na decisão monocrática, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Pedido de esclarecimentos e ajustes com nítido caráter de reconsideração não suspende, interrompe ou prorroga o prazo para interposição de Agravo de Instrumento
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.015, XI; 1.021, §4º; 357, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.22.088613-9/002, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.324711-1/002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 12/11/2024.”

(N.U 1000969-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SANEADOR
– INDEFERIMENTO DAS PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS -
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU AJUSTES (§ 1º, DO ART. 357 DO CPC) – MANUTENÇÃO DO DECISUM ANTERIOR - PROPÓSITO DE RECONSIDERAÇAO - FLUÊNCIA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo. Reiteração de pedido anterior ou reconsideração/revogação do decisum não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de Recurso.

Se o saneador apreciou os pedidos de produção de provas, novo pleito nesse mesmo sentido e com os mesmos argumentos anteriores tem caráter de reconsideração e, por isso, não se aplica o art. 357, § 1º, do CPC
.”

(N.U 1015728-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023) (Destaquei)

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada em sede contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025